Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702775-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUREA NEGRAO BRANCO, ANA MARIA MONTOYA PALETA, ANGELA ANDREA GIACOMOLI LAURITO, CARLA MARIA MILZANI LAURITO, CARLOS ROBERTO PUIA, DULCE MONTOIA CORNIANI, FABIO HENRIQUE MONTOYA, FERNANDO LUIS MARTINS, IGNEZ BUOSI PUIA, IZAURA NEGRELI BEGA, JOAO LOURENCO DE SIQUEIRA, KELLER MARIA GANDOLPHI, LORETA ELISA MILZANI LAURITO, LUCIANO CERANTOLA, MARIA DE LOURDES PARIZI GANDOLPHI, MARIA IZABEL DOS SANTOS, PERCIO PRIMO GANDOLPHI, PETERSON ELIZANDRO GANDOLFI, SANDRA CRISTINA MONTOYA, SILVIA ZAVANELLA CALVO DE PAULA, SUSELEI DORACI PUIA, ZULEICA DORALICE PUIA, ANTONIA NEUSA ROMAN MONTOYA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Bando do Brasil S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 18.850,00 (dezoito mil e oitocentos e cinquenta reais), tendo determinado a intimação das partes para que depositem o referido valor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não realização da prova. Em suas razões, o agravante alega que o valor arbitrado é excessivo e não condiz com o trabalho a ser realizado pelo perito. Aduz que os cálculos necessários são simples, meramente aritméticos. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que a decisão recorrida seja reformada, determinando-se a redução da verba honorária pericial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à relevância da argumentação recursal, à primeira vista, a fundamentação trazida na peça de recurso não parece revestir-se de plausibilidade. Inicialmente, o perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), que foi impugnado por ambas as partes. Novamente ouvido, o perito reduziu o valor da perícia para R$ 18.850,00 (dezoito mil e oitocentos e cinquenta reais), o que foi novamente impugnado pelas partes. Ao rejeitar essa última impugnação, o douto Magistrado singular observou que “o novo valor apresentado pelo perito mostra-se proporcional ao trabalho a ser desempenhado, notadamente pela complexidade dos cálculos contábeis envolvendo expurgos inflacionários e pela existência de 23 (vinte e três) autores na presente ação, além da necessidade de esclarecimento dos 8 (oito) quesitos apresentados pelos autores e dos 7 (sete) quesitos do Banco do Brasil”. A despeito da referida justificativa dada pelo Magistrado ao arbitrar os honorários, analisando a peça de recurso, parece que o agravante sequer impugnou tal fundamento, deixando de apresentar argumentos que poderiam justificar a eventual reforma da decisão agravada. Desse modo, tendo em vista a ausência de impugnação ao ponto central da decisão agravada, bem como porque, ao que parece, ao menos por ora, o agravante não apresentou argumentos que possam infirmar o que restou decidido pelo Juízo a quo, impõe-se reconhecer o não preenchimento de um dos requisitos necessários à imediata concessão da liminar pretendida, qual seja, a relevância da argumentação recursal. De igual modo, não parece razoável se afirmar que a decisão recorrida poderá gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao banco recorrente. Com efeito, o agravante não apontou, de forma concreta, quais danos poderá efetivamente sofrer, caso mantida a decisão recorrida. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que, após transcorrido o prazo para o pagamento dos honorários periciais, o que não foi cumprido pelas partes, foi proferida a seguinte decisão: “Considerando que não houve o recolhimento dos honorários periciais pelas partes, em atendimento às decisões de IDs. 80349761 e 78340124, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI 0702775-43.2021.8.07.0000”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o ilustrado Juízo singular, informando-se que, não tendo sido concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o feito deve prosseguir regularmente, independentemente de se aguardar o julgamento definitivo deste recurso. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2021 13:37:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator